Tribunal: STF
Processo: ADI 2702
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-11-05
Data de publicação: 2003-11-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL
12949/00. CRIAÇÃO OU DESMEMBRAMEMTO DE MUNICÍPIO. ADMISSIBILIDADE.
LIMITES TERRITORIAIS. ALTERAÇÕES. HIPÓTESE DE DESMEMBRAMENTO.
CONSULTA PRÉVIA À POPULAÇÃO ATINGIDA. INOBSERVÂNCIA. PROMULGAÇÃO DA
EC 15/96. EXIGÊNCIA DA EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR.
1.      Criação ou
desmembramento de municípios. Ação direta de inconstitucionalidade.
Adequação da via processual eleita para impugnação da lei estadual
que os autoriza. Precedentes.
2.      Desmembramento de município.
Necessidade de consulta prévia à população interessada.
Inobservância. Afronta ao artigo 18, § 4o, da Constituição Federal.
Precedentes.
3.      Emenda Constitucional 15/96. Criação, incorporação,
 fusão e desmembramento de municípios, nos termos da lei estadual,
dentro do período determinado por lei complementar e após divulgação
 dos Estudos de Viabilidade Municipal. Inexistência da lei
complementar exigida pela Constituição Federal. Desmembramento de
município com base somente em lei estadual. Impossibilidade.
        Ação
Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar
inconstitucional a Lei 12949, de 25 de setembro de 2000, do Estado
do Paraná.